Tribunal: STF
Processo: AR 2109
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência desta Corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.